Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-44.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007745-44.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), AIRTON JOSE MALACARNE - CPF: 663.048.819-91 (APELADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA CARRENHO CAETANO - CPF: 735.029.289-91 (APELADO), JEFFERSON TRAMONTIN - CPF: 036.536.111-99 (APELADO), JOSE ANTONIO VIEIRA - CPF: 024.938.039-06 (APELADO), JOSEANE DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 907.953.421-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1007745-44.2022.8.11.0007
– Alta Floresta.

Apelante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Airton José Malacarne e outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – EXTENSÃO – ÁREA RURAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

In casu, o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a oportunização da especificação de provas configurou cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1007745-44.2022.8.11.0007
– Alta Floresta.

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Airton José Malacarne e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que lhe move Airton José Malacarne e outros, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na construção de extensão da rede elétrica, instalação e fornecimento de energia elétrica na residência/imóvel dos requerentes, bem como condenar a ré ao pagamento a título de dano moral, para cada um dos autores, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, deferiu a antecipação de tutela, determinando que no prazo de 30 (trinta) dias, a empresa adote as providências técnicas e/ou administrativas necessárias para a execução de obra de eletrificação na propriedade da parte autora (incluída a instalação de transformador e padrão), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil), condenando ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre a condenação.

Inconformada, a Energisa S.A. alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial, mormente porque a sentença foi proferida sem ao menos lhe ser oportunizado o requerimento de produção de provas, havendo decisão surpresa no caso. Além disso, defende que a produção de outras provas se mostrava essencial para que a apelante pudesse demonstrar a completa ausência de responsabilidade pelos fatos indicados na inicial, até porque os pontos controvertidos da demanda não estavam suficientemente bem esclarecidos.

Ainda, suscita preliminar a ocorrência de vício de fundamentação, uma vez que a sentença não enfrentou a tese de que os imóveis ficam no estado do Pará, necessitando de prévia autorização ambiental para a realização das obras.

No mérito, defende a legalidade do procedimento adotado, discorrendo sobre a necessidade de licenciamento ambiental que não depende da concessionária de energia. Além disso, aduz que nenhum momento houve negativa da concessionária ré à prestação do serviço ou resistência para realização de tal pedido, haja vista que o projeto de extensão elétrica é seu dever legal. Contudo, o pedido não se trata de simples ligação de única residência, mas de implantação de infraestrutura para atendimento de múltiplas unidades consumidoras, envolvendo extensão de rede para atendimento de nova região, localizada em outro estado, configurando a complexidade da obra a ser realizada.

Assevera que para promover uma extensão da rede elétrica para atender os autores, foi elaborado um estudo ambiental que determinou que será preciso realizar 16 hectares de Supressão de Vegetação no estado do Pará, ensejando considerável impacto ambiental – o que poderia ser comprovado através da realização de inspeção pericial. Para tanto, a Energisa Mato Grosso precisa do licenciamento ambiental tanto da SEMA/MT, quanto do órgão competente do Estado do Pará, visto que sem licenciamento a obra não pode ser realizada.

Prossegue afirmando a inexistência de dano moral ao presente caso, postulando, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou reformada.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento o apelo (id. 205915197).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1007745-44.2022.8.11.0007
– Alta Floresta.

Apelante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Airton José Malacarne e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Airton José Malacarne, Isabel Cristina Carrenho Caetano, Jefferson Tramontin, José Antônio Vieira, Joseane de Almeida Freitas, movem ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., pretendendo a condenação da ré em realizar a construção da extensão da rede elétrica, com a efetiva instalação e fornecimento de energia elétrica nas propriedades dos requerentes, bem como indenização por dano moral.

Aduzem os autores, em breve síntese, que são legítimos possuidores/proprietários de áreas rurais localizadas na Estrada Rural Primeira Leste, s/nº, Zona Rural, do município de Alta Floresta – MT, denominadas Fazenda Cynderela, de propriedade do requerente Airton; Fazenda Santa Ana, de propriedade da requerente Isabel; Fazenda Corbã, de propriedade do requerente Jeferson; Fazenda Matão II, de propriedade do requerente José; e Fazenda Paloma, de propriedade da requerente Joseane.

Defendem a necessidade e o direito de possuírem rede elétrica nas propriedades, de modo que solicitaram à concessionária a edificação de rede elétrica que pudesse atender a sua demanda.

Mencionam que as solicitações foram realizadas separadamente junto à ré, não sendo possível precisar ao certo, a data em virtude da negativa de informações pela empresa, onde foram realizados os estudos para instalação da rede, juntamente com a vistoria no local, projeto de execução e custeio da instalação, frisando que todos os serviços e projetos foram inteiramente realizados pela Energisa.

Prosseguem destacando que as propriedades são localizadas no Estado do Pará, porém, o acesso é realizado tão somente pela Estrada Vicinal 1ª Leste, do município de Alta Floresta, bem como o fornecimento de energia elétrica na região é realizado pela Energisa Mato Grosso, através da base daquele município.

Asseveram que até o ajuizamento da ação, a instalação da rede elétrica nas propriedades não foi realizada, demonstrando completo abandono e descaso da concessionária para realização da obra.

Os autores afirmam ainda que a ré apresentou respostas divergentes para os proprietários, pois, para alguns dos requerentes, informou que havia concluído o estudo das condições técnicas e comerciais necessárias para o atendimento da instalação da rede elétrica em sua propriedade, seguindo de informações de valores de custeio da instalação pela empresa, no prazo de 360 dias para finalização das obras. Todavia, para outros, a empresa negou-se totalmente a instalação, sob o argumento de que está fora da concessão.

Diante deste quadro, manejam a ação objetivando a condenação da concessionária de energia em realizar a construção da extensão da rede elétrica, com a efetiva instalação e o fornecimento de energia elétrica nas propriedades dos autores, bem como a indenização por dano moral no valor individual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Energisa S.A. apresentou contestação, suscitando preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, menciona que a obra deve ser realizada tanto no Estado de Mato Grosso quanto no Estado do Pará e que há necessidade de prévio procedimento e deferimento de licenciamento ambiental, para análise do impacto da supressão dos 16 hectares de limpeza da faixa de vegetação no local onde passará a rede elétrica que atenderá os autores. Ainda, defendeu a inexistência de dano moral, ou, em caso de condenação, que sejam respeitados os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Ao final, postulou pelo depoimento pessoal da parte autora, bem como pela produção de provas (prova testemunhal, pericial e documental) - id. 205915172.

Os autores apresentaram impugnação à contestação refutando a peça defensiva (id. 205915176).

Logo na sequência, de forma antecipada, a d. magistrada julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na construção de extensão da rede elétrica, instalação e fornecimento de energia elétrica na residência/imóvel dos requerentes, bem como condenar a ré ao pagamento a título de dano moral, para cada um dos autores, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, deferiu a antecipação de tutela, determinando que no prazo de 30 (trinta) dias, a empresa adote as providências técnicas e/ou administrativas necessárias para a execução de obra de eletrificação na propriedade da parte autora (incluída a instalação de transformador e padrão), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil), condenando ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre a condenação (id. 205915177).

Inconformada, a Energisa S.A. alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial, mormente porque a sentença foi proferida sem ao menos lhe ser oportunizado o requerimento de produção de provas. Assevera que houve decisão surpresa no caso, sem dar qualquer oportunidade de a concessionária manifestar-se previamente. Além disso, a produção de outras provas se mostrava essencial para que a apelante pudesse demonstrar a completa ausência de responsabilidade pelos fatos indicados na inicial, até porque os pontos controvertidos da demanda não estavam suficientemente bem esclarecidos.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. Magistrada
a quo
, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Ao juiz, por ser o destinatário da prova, durante a fase de instrução probatória lhe é reconhecido amplos poderes, competindo-lhe dirigir o processo velando por sua duração razoável, podendo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 139, inciso II, c/c o art. 370,
caput
e parágrafo único, ambos do CPC).

Deste modo, de acordo com o sistema processual vigente, compete ao magistrado indeferir as provas que se mostrarem inúteis, devendo observar a relevância de sua produção. Contudo, conquanto as provas desnecessárias ou inadequadas possam ser indeferidas, mostra-se imprescindível que seja ao menos oportunizado às partes postularem pela produção das provas que entenderem cabíveis para, só então, o magistrado condutor do feito proceder à análise de sua pertinência, sob pena de ocorrer odioso cerceamento de defesa.

Ora, de fato, os litigantes deveriam ser intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o que, todavia, não ocorreu no presente caso, para que somente depois, o Juízo, destinatário da prova, possa deferir ou não a sua produção, considerando o contexto fático da lide.

In casu
, verifico que a ré, ora apelante, ao apresentar a peça defensiva, requereu a produção de prova (id. 205915172), e após a impugnação à contestação pelos autores, a d. magistrado julgou antecipadamente a lide, não havendo qualquer intimação pelo Juízo para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Conclui-se,
data vênia
, que houve supressão de fase processual, que implicou em cerceamento de defesa e consequente nulidade da decisão prolatada.

Desta feita, havendo pedido expresso, mostra-se imprescindível que às partes seja oportunizada a especificarem e justificarem as provas pretendidas, mormente em se tratando de questão complexa, envolvendo a construção da extensão da rede elétrica nas propriedades rurais, que estão abarcadas por outro Estado da Federação, restando, portanto, configurada evidente violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, mormente quando, foi apresentado o pedido de produção de prova na contestação e não lhe foi oportunizada a fase de especificação de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais.

A propósito, cito trecho da r. sentença:

“
Em suas alegações, a parte-requerida não trouxe elementos que pudessem desconstituir o direito da parte-autora, logo, não havendo indícios de que ocorreu a prestação de serviço à parte-autora ou indicação da impossibilidade.

Além disso, resta evidente na manifestação da requerida que há direito aos requerentes, argumentando apenas que para a conclusão do serviço é necessário a emissão de Licença Prévia e Licença de Instalação perante o órgão ambiental do Estado do Pará, além de licenciamento ambiental junto à SEMA/MT.

Neste ponto, destaco que a requerida se limitou a indicar que o protocolo no órgão ambiental do Estado do Pará seria até 31/05/2023, sem comprovar quando iniciou efetivamente os trabalhos para o fornecimento de energia.
” (id. 166344726).

Além disso, “
Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória
”
(RAC n.º 0001538-83.2016.8.11.0095, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024 – destaquei).

Portanto, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pelas partes, sendo esse o meio que a ré possui para comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, e em razão da inversão do ônus da prova, não me parece crível que esse direito lhe seja negado.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos semelhantes, confira:

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – REVELIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – ART. 348, DO CPC – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

(...).
O julgamento antecipado, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(RAC n.º 1002291-56.2019.8.11.0050, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.05.2021) – destaquei.

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.” (
STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017
).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria, inclusive com decisão do
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

(...)

6. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente nem sequer foi intimada para a produção de provas, em que pese ter requerido a ampla dilação probatória em seus pedidos da exordial. 7. Recurso Especial provido para anular o acórdão recorrido, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória, tal como requerido oportunamente pela parte.
”
(STJ, REsp n.º 1805500/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 23.05.2019 -destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – OMISSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBLIDADE DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA OMISSA – “CITRA PETITA” – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

6. A sentença deve ser anulada e o processo, devolvido ao Juízo de Origem para que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos XXXV e LV, ambos da CF/88).
” (RAC n.º 1007401-95.2021.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 02.05.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - SUSCITAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES ÀS TAXAS AVENÇADAS - PROVA PERICIAL CONTÁBIL –
AUSÊNCIA DE FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PREFACIAL ACOLHIDA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRRESA - EXAME TÉCNICO NECESSÁRIO - SENTENÇA CASSADA.
(...).”
(RAC n.º 0002626-81.2019.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. Contudo, não está o juízo, como destinatário da prova, obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado.
” (TJMG, RAC n.º 10000212400360001, 12ª

Câmara Cível, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 31/03/2022 – destaquei).

Diante deste cenário, a não abertura de prazo para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua real necessidade, ocasiona evidente cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
arguida pela apelante, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de maio 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024